Tribunal: STF
Processo: ARE 1602209
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), cuja ementa transcrevo:
 
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VENDAS DE MERCADORIAS DE REALIZADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIOS FISCAIS. EXTENSÃO. AMAZÔNIA OCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de demanda na qual se discute a exigibilidade da contribuição para o PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes de venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas, para pessoas físicas e jurídicas, no âmbito da AMAZÔNIA OCIDENTAL. 2. Conforme dispositivos constitucionais e legais, definida a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio e, ainda, equiparando-se a venda de mercadorias nacionais para a Zona Franca de Manaus à exportação, para efeitos fiscais, não deve incidir a contribuição do PIS e da COFINS na receita proveniente dessas operações, conforme o contido no art. 149, §2º, I, CF/88 e de acordo com o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3. Por outro lado, no que se refere à controvérsia em questão, impende ressaltar que, conforme decidiu a egrégia Suprema Corte brasileira, “(...) os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental”. Aplicação de precedente jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, conforme decidiu este Tribunal Regional Federal, “Os incentivos previstos no art. 1º do Decreto-Lei nº 356/68, que estendeu à Amazônia Ocidental os mesmos benefícios fiscais aos bens e mercadorias recebidos, oriundos, beneficiados ou fabricados na Zona Franca de Manaus, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, que manteve as características de área livre de comércio, de exportação e importação, apenas em relação à Zona Franca de Manaus, consoante disposto no art. 40 da ADCT”. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal. 5. Apelação da parte impetrante desprovida”. (eDOC 13)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação dos arts. 3º, II, 43, § 2º, III, e 170, VII, do texto constitucional, e do arts. 40 do ADCT.
 
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que:
 
“Logo, em razão da Constituição Federal de 1988, ter mantido os benefícios fiscais concedidos para a Zona Franca de Manaus, as vendas originadas em tal localidade para a Amazônia Ocidental, devem se submeter as disposições contidas no Decreto-lei nº 288/67, por força da norma contida no artigo 1º, do Decreto-Lei nº 356/68, que foi recepcionado na parte aplicável a ZFM, por força do artigo 40, do ADCT”. (eDOC 20, p. 10)
 
 É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
O Supremo Tribunal Federal entende que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental. Cito, a propósito, julgados de ambas as Turmas desta Corte:
 
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA SITUADA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL. BENEFÍCIOS FISCAIS CONFERIDOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO EXTENSÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada de ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental. 2. Para firmar entendimento diverso quanto a ocorrência de preclusão, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.121.860 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020)
  
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, AOS ESTABELECIMENTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL OU DE ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 631.435 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.11.2015)
 
Embora a recorrente afirme que não está situada na Amazônia Ocidental, os referidos precedentes são aplicáveis ao caso concreto, porquanto naqueles recursos buscava-se o reconhecimento da manutenção de benefício fiscal relativo à Amazônia Ocidental, previsto no Decreto-Lei 356/1968, do mesmo modo que ocorre no presente recurso extraordinário.
Ademais, conforme precedente do Plenário desta Suprema Corte, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei nº 288/1967, Decreto-Lei 356/1968 e Medida Provisória 2.158-35/2001), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.
Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, incide, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
 
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Isenção. Contribuinte situado na Zona Franca. Operações na amazônia ocidental. Questão solucionada à luz da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1.541.990 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.5.2025)
 
 Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, por não terem sido fixados anteriormente.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente